Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701182-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDO DO CARMO SILVA AGRAVADO: LAVANDERIA CINDERELA LTDA - ME, ALBERTO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução n. 0737941-25.2020.8.07.0016, nos seguintes termos: “É descabida a renovação da diligência recentemente realizada no Sisbajud, visto que não demonstrada qualquer modificação na situação financeira da parte executada (no mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA). Ademais, a diligência no sistema e-RIDF independe de intervenção judicial. Por outro lado, o acordo celebrado não autoriza o pedido de despejo independentemente do ajuizamento de ação própria, razão pela qual indefiro a pretensão (ID 97702521). Intime-se o devedor para a indicação de bens à penhora, no derradeiro prazo de 3(três) dias, sob pena de arquivamento.”. Na via do presente recurso o agravante assevera, em apertada síntese, que “Tendo em mente a conduta habitual dos Agravados de não honrar com o contrato de aluguel estabelecido entre as partes, o Agravante, buscando meio de se preservar no negócio jurídico entabulado entre as partes, propôs a clausula de despejo em caso de inadimplemento do acordo, o que foi prontamente aceito pelos agravados, conforme cláusulas 8a e 15a do termo de acordo de ID 72686880, razão pelo qual a recusa do juízo em fazer cumprir o acordo por ele mesmo homologado, com força de sentença e já transitado em julgado, não se emolda em nenhuma justificativa exarada na citada decisão”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo do agravado, em 15 dias. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. No feito de origem foi prolatada sentença, que homologou acordo celebrado entre as partes, atinente ao pagamento de débitos de aluguéis em atraso (cláusula sétima). A cláusula oitava do referido documento possui a seguinte redação: “O não adimplemento do acordo, bem como dos aluguéis vincendos, ensejará o pedido de despejo liminar, em 15 dias, em atendimento ao disposto no art. 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91, sem prejuízo da devida execução do acordo nos termos da cláusula sétima e cobrança dos aluguéis vincendos, após a celebração do acordo”. Percebe-se, pois, que o inadimplemento redunda na execução da sentença homologatória do acordo, nos termos da cláusula sétima, que trata do montante devido pelo agravado, em razão do atraso dos aluguéis (cumprimento de sentença), e autoriza o ajuizamento de ação de despejo, com pedido liminar, consoante dispõe o art. 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91, perante o juízo competente. Vale dizer, a medida liminar, referida no documento, está disciplinada no regramento específico da ação de despejo, nos termos da Lei n. 8.245/91, não dispensando, por óbvio, o ajuizamento da respectiva demanda no juízo competente. Destaca-se que, entre as diversas modalidades de ação de despejo, a Lei n. 9.099/95 incluiu na competência dos Juizados Especiais apenas a ação de despejo para uso pessoal (art. 3o, III, da Lei n. 9.0999/95), inexistindo amparo normativo para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae). Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito